Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-63.2019.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUTOS N.o 0000883-63.2019.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT.
Recorrente: Alexandre Pires de Oliveira
Recorrido: Ministério Público
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada